Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO MORADIA. VERBA NÃO REMUNERATÓRIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NO ADICIONAL NATALINO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano.

2. O auxílio moradia recebeu expresso tratamento na Lei no 10.486/2002, bem como o adicional natalino, atendendo à determinação constitucional de que os militares fazem jus ao décimo terceiro salário, nos termos do artigo 142, VII, da Constituição Federal.

3. A Lei no 10.486/2002 categorizou de forma explícita sobre a composição da remuneração do militares inativos no artigo 20, separando-os dos direitos pecuniários a que fazem jus, previstos no artigo 21, e, por isso, não lhe conferiu natureza jurídica de verba remuneratória.

4. A lei arrola expressamente as parcelas que constituem os proventos da inatividade, separando-as dos direitos pecuniários devidos, afastando a alegação de existência de direito líquido e certo na inclusão do auxílio moradia no adicional natalino.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.